Tribunal: TJDFT
Processo: 0710616-58.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDUTAS TÍPICAS. DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA POLICIAL. CREDIBILIDADE. CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas se o conjunto probatório dos autos, mormente os depoimentos da testemunha policial, harmônicos e coerentes entre si tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial, corroborando a confissão parcial do réu, comprova que o apelante portou a arma de fogo em desacordo com a lei.
2. A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de agentes policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados pelas provas colhidas nos autos.
3. A legislação brasileira não autoriza o porte de arma pela simples condição de caçador, atirador ou colecionador, mas tão somente um "porte de trânsito" ou "guia de tráfego". Desse modo, o apelante, que possuía documentos de atirador, somente poderia transportar a arma de fogo, devidamente registrada e acompanhada da guia de tráfego, de sua residência até um local de competição ou estande de tiro. Não sendo este o caso dos autos conforme a prova produzida, deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime do artigo 14 da Lei no 10.826/2003.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima legal, substituída a pena corporal por duas penas restritivas de direitos.